Tribunal: TJMT
Processo: 1006080-43.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006080-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), OLAN INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 40.669.878/0001-39 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA –
ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL
– POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO A DEPENDER DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – NÃO DEMONSTRADA CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL A AUTORIZAR A MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme orientação da jurisprudência do STJ, “a gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/2015, estruturado de acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se, necessariamente, a potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução se processa segundo os interesses do credor (art. 797), bem como a forma menos gravosa ao devedor (art. 805)”

(STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 1.401.034/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 25/3/2019, DJe 28/3/2019).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Executivo Extrajudicial
”

(Proc. nº 1021015-16.2023.8.11.0003), ajuizada pelo agravante contra OLAN INCORPORADORA LTDA, indeferiu o pedido de penhora do imóvel matriculado sob o nº 113.540 do SRI da comarca de Rondonópolis, porque, segundo a magistrada, “
ainda que o devedor tenha sido devidamente citado e, não tendo, até o momento, comparecido no feito, vê-se que não fora feita qualquer consultas de bens e valores em nome dele, executado, por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo
”, e, além disso, o
“bem indicado não fora usado como garantia do título executivo
” (cf. Id. nº 141498872 dos autos de origem).

O agravante afirma que é cabível a “
relativização da ordem preferencial do art. 835 do CPC, sendo que, no caso em epígrafe, já foi despedido grande lapso temporal, sendo que pesquisas em sistemas de convênio com o judiciário demandará ao certo mais prazo nos autos
”, assim, como “
a execução se pauta pelo interesse do credor, e
(que)
deve ser observadas as particularidades do caso concreto, permitindo-se ao exequente a análise dos bens localizados e a avaliação do meio mais adequado para a satisfação do crédito perseguido
”, pede o provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja deferido o pedido de “
penhora dos imóveis indicados nos autos e do direito creditório, na forma requerida, devendo ser determinado expedição do termo de penhora, a fim de proceder com o registro de penhora na matrícula do imóvel lá descrito até o valor integral da dívida, e prosseguimento da execução
” (cf. Id. nº 205786164).

A decisão vinculada ao Id nº 207314169 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

A agravada não ofertou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmoº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada dispôs o seguinte:

“Trata-se de ação de execução de título extrajudicial pretendendo a satisfação do crédito inadimplido.

Citada, a executada não promoveu o pagamento do débito, tampouco apresentou embargos.

Ato contínuo, o credor comparece aos autos e requer que se proceda a penhora do bem ali indicado, em relação ao imóvel constante na matrícula nº 113.540, do CRI local (Id. 129988552).

(...)

É cediço que o procedimento executivo se desenvolve para satisfação do interesse do credor, tal como expressamente dispõe o art. 797, do CPC, confira-se:

(...)

Todavia, o mesmo diploma processual civil garante também que a execução, ainda que se desenvolva para satisfação dos interesses do credor, deve proteger o devedor, sem lhe onerar de forma desproporcional, vejamos:

(...)

In casu
, compulsando o caderno processual, verifica-se que versa a demanda sobre execução de crédito inadimplido, decorrente de contrato firmado em dezembro de 2022.

Com efeito, ainda que o devedor tenha sido devidamente citado, e não tendo, até o momento, comparecido no feito, vê-se que não fora feita qualquer consultas de bens e valores em nome dele, executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo.

Lado outro, o bem indicado não fora usado como garantia do título executivo, objeto da lide.

Importante, lembrar que o artigo 835 do CPC estabelece uma ordem de preferência que deve ser observada nos feitos executivos, vejamos:

(...)

Desse modo, deverá a parte exequente inicialmente efetuar a penhora on-line, na conta corrente da parte
ex adversa
, com a utilização do Sistema SisbaJud, a fim de atender as disposições contidas nos artigos 835, I, e 854, do CPC.

(...)

Ex positis, não sendo o credor beneficiário da justiça gratuita e por não se enquadrar no rol do artigo 3º da Lei nº 7.603/01 com alteração da Lei nº 11.077/20, intime a parte interessada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda ao recolhimento da taxa descrita na “Tabela B, item 04” da Lei nº 11.077/20, para a consulta acima mencionada.

No mesmo prazo alhures concedido, deverá o credor trazer aos autos o demonstrativo atualizado do débito exequendo.”

É certo que, conforme sustenta o Banco/agravante,
é tranquila a orientação jurisprudencial de que a “
ordem de preferência de penhora não é absoluta, podendo ser
mitigada à luz das circunstâncias do caso concreto
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.137.938/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024), ou, em outras palavras, “
a
gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/2015, estruturado de acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada,
em atenção às particularidades do caso concreto
, sopesando-se, necessariamente, a potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução se processa segundo os interesses do credor (art. 797), bem como a forma menos gravosa ao devedor (art. 805)
”

(STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 1.401.034/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 25/3/2019, DJe 28/3/2019).

Ocorre que, no caso, em que pese a queixa do Banco/agravante de que “
já foi despedido grande lapso temporal, sendo que pesquisas em sistemas de convênio com o judiciário demandará ao certo mais prazo nos autos
”, leitura dos autos mostra que a
demanda tramita há menos de 1 ano e, até então, conforme destacado na decisão agravada, além de providências devotadas à citação da parte contrária, não houve a prática de nenhum outro ato relacionado à localização de bens passiveis de penhora, e, apesar de a executada/agravada não ter comparecido nos autos para pagamento voluntário do débito exequendo, não há nada nos autos – indicio probatório ou mesmo alegação por parte do Banco/exequente – de que ela esteja inativa, ocultando o seu patrimônio ou praticando qualquer outro ato que dificulte a localização deste, além disso, também vale o registro de que, consoante a petição inicial, a dívida é de cerca de R$ 150.000,00, ou seja, longe de ser um valor expressivo a justificar a adoção de cautela extraordinária do Juízo, assim, diante desse cenário, ao menos neste momento, não é possível divisar nenhuma “circunstância ou particularidade do caso concreto” que autorize a desconsideração da
ordem de preferência dos bens penhoráveis, de modo que não vejo crítica a ser feita à conclusão estabelecida na decisão agravada, até porque, como visto dos precedentes acima destacados, embora seja pacífico o seu cabimento, a mitigação da ordem de preferência não se dá só porque o credor quer e requer, e, sim, quando demonstra que as particularidades da hipótese assim recomenda e autoriza.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024